Tribunal: TJDFT
Processo: 0004454-49.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0004454-49.2003.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: NUTRIFRIGO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra sentença que, na presente ação civil pública, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base nos seguintes fundamentos: “A constitucionalidade da Lei Distrital n 4.732/2011, que internalizou no âmbito distrital a suspensão e posterior remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão do TARE, autorizado previamente pelo Convênio CONFAZ no 86 de 2011, foi questionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da indigitada ação direta de inconstitucionalidade. Todavia, o pedido de se declarar a inconstitucionalidade da referida norma foi rejeitado pelo Col. Conselho Especial, assim, a Lei em comento remanesce hígida, modo pelo qual tenho que a ação e eventual execução perderam seu objeto com o julgamento da referida ADI, modo pelo qual julgo extinto o processo com fulcro no art. 267, VI, do CPC.” (ID 8643028). Pretende o autor apelante, “preliminarmente, a suspensão deste processo, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Cautelar no 3802; no mérito, requerer seja o recurso conhecido e integralmente provido para cassar a r. sentença impugnada, afastando a aplicação da Lei distrital 4.732/2011 ao caso concreto, determinando o retorno dos autos à origem, para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.” (ID 8643129). Distribuído o recurso de apelação a esta Relatora, foi proferida a decisão de ID 8643142 determinando o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos: “Muito embora o Conselho Especial desta Corte tenha, de fato, declarado a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, impende salientar que, contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário (REx no 851.432/DF), no qual se reconheceu a repercussão geral da questão constitucional. Aliado a isso, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou a Ação Cautelar no 3.802/DF perante o Supremo Tribunal Federal, tendo o Relator, Ministro Marco Aurélio Melo, proferido decisão determinando a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todos os processos que versam sobre a matéria por tal lei disciplinada, até o julgamento do mérito do REx no 851.432/DF, situação em que se enquadra o presente feito. Ante o exposto, determino o sobrestamento do recurso, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal.” Sobrevindo o trânsito em julgado do RE 851.421 (Tema 817), as partes foram intimadas para se manifestarem (ID 40721750), tendo ambas peticionado no sentido da perda superveniente do objeto (ID 40859086 e 41505988). É o relatório. Decido. O presente recurso de apelação encontra-se evidentemente prejudicado, em virtude da falta de interesse de agir. Com efeito, conforme já assentado na sentença, e confirmado por ocasião do julgamento, pelo STF, do Tema 817 da repercussão geral, foi declarada a constitucionalidade da lei distrital 4.732/2011, com a redação dada pela lei distrital 4.969/2012, autorizando efeitos retroativos aos benefícios fiscais do TARE. Logo, como o próprio MINISTÉRIO PÚBLICO apelante reconhece, resta prejudicado o apelo que busca a cassação/reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na declaração de constitucionalidade da referida lei distrital. O caso vertente se amolda ao disposto no artigo 932, III, do CPC, admitindo julgamento monocrático pelo Relator: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora